Tribunal: TJSP
Processo: 1001176-70.2021.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – Empréstimo pessoal seguido de duas transferências a terceiros, via PIX – Negativa de contratação pelo correntista – Ausência de comprovação efetiva que valide a regularidade dos negócios jurídicos, de quantia elevada para os padrões do autor, por meio de simples utilização de senha eletrônica

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – Empréstimo pessoal seguido de duas transferências a terceiros, via PIX – Negativa de contratação pelo correntista – Ausência de comprovação efetiva que valide a regularidade dos negócios jurídicos, de quantia elevada para os padrões do autor, por meio de simples utilização de senha eletrônica – Nulidade reconhecida, com restituição dos valores indevidamente cobrados – Danos morais presumidos (in re ipsa) – Indenização fixada nesta sede – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.